Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE VERBA TRABALHISTA E FGTS. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1 - As verbas oriundas de condenação pela Justiça do Trabalho devem ser consideradas verbas trabalhistas, porquanto mesmo as verbas de caráter indenizatório, como o pagamento do FGTS, têm evidente natureza alimentar, razão pela se habilitam na recuperação judicial, como crédito trabalhista.
2 – Na espécie, verifica-se que a sentença recorrida, ao admitir-se a habilitação do crédito trabalhista, que teve como fato gerador um evento ocorrido (extinção do contrato de trabalho) antes de realizado o pedido de recuperação judicial desconsiderou o trabalho realizado pela causídica, assim como o fato de que a natureza da verba honorária se equivale ao crédito trabalhista habilitado - ainda que a sentença proferida na reclamatória trabalhista tenha ocorrido após o pleito de soerguimento da devedora-recorrente.
3 – Isso porque, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1152218/RS[1] - submetido à sistemática de julgamentos dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que os créditos referentes aos honorários advocatícios oriundos de demanda trabalhista se equiparam aos créditos trabalhistas, gozando, portanto, dos mesmos privilégios e tratamentos, de modo a serem igualmente submetidos à recuperação judicial
4 – Com efeito, não se revela congruente admitir-se, por um lado, a habilitação do crédito trabalhista resultante de reclamatória trabalhista e, por outro lado, indeferir o pedido referente à verba honorária produto desta mesma demanda trabalhista. 4.1 - Em outras palavras, se mostra irrazoável o entendimento de que somente o crédito trabalhista estaria submetido ao plano de recuperação judicial, descuidando-se, contudo, que, entre os referidos créditos, existe uma verdadeira relação de causalidade, porquanto inerentemente conectados à demanda trabalhista que lhes dera origem.
5 – Assim, a sentença recorrida deve ser reformada para que seja retificado o Quadro Geral de Credores da recuperanda a fim de que a verba honorária seja habilitada na categoria de crédito trabalhista por equiparação.
6 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

[1] (...) 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. (...) (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014)